Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719248-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE SANTANA, CARLOS FERNANDO CARVALHO DE SANTANA DESPACHO Diante do certificado no ID 36536707, intimem-se os agravados na forma prevista no artigo 346 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora